Tribunal: TJBA
Processo: 0512644-36.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512644-36.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TECHNOLOGIAS DE SERVICOS LTDA Advogado(s): YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO APELADO: INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):MAURICIO DANTAS GOES E GOES, EMANUELA POMPA LAPA, JOAQUIM PINTO LAPA NETO, ALBA DE PAIVA COSTA, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à Apelação Cível da parte adversa, deixou de aplicar a majoração dos honorários advocatícios recursais. O julgado embargado fundamentou-se na premissa de que a verba não teria sido arbitrada pelo juízo a quo. A parte embargante aponta a existência de erro de premissa fática e contradição, demonstrando que a sentença de origem fixou expressamente os honorários em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a constatação de erro de premissa fática no acórdão, quanto à existência de fixação de honorários na origem, autoriza a concessão de efeitos infringentes aos embargos para aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa fática equivocada sobre a qual se fundou o julgado impugnado. No caso concreto, o acórdão incorreu em erro ao afirmar a inexistência de arbitramento de honorários na origem, contrariando o dispositivo da sentença que fixou a verba em 10% sobre o valor da causa. Considerando o desprovimento integral do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, em obediência ao art. 85, § 11, do CPC e à tese fixada no Tema 1059 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059 (REsp 1.864.633/RS); STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.625.371/AL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 0512644-36.2019.8.05.0001, m que figuram como embargantes SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) E OUTROS, e, como embargada, TECHNOLOGIAS DE SERVICOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora